Tribunal: TJPA
Processo: 0007366-21.2014.8.14.0039
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-03-19

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0007366-21.2014.814.0039
AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO SAMPAIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: CLARISSA GONÇALVES DELPUPO
RELATOR: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. O recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em súmula do STJ é o agravo previsto no art. 1.042, e não o agravo interno, prescrito no art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil.
2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em agravo interno em recurso especial na apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente).

Belém (PA), de 19 de março a 08 de maio de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0007366-21.2014.814.0039
AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO SAMPAIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: CLARISSA GONÇALVES DELPUPO
RELATOR: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo interno manejado contra decisão de não admissibilidade de recurso especial fundada nas súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte recorrente alegou, em síntese, que cabe agravo interno para o destrancamento do recurso especial, ante as disposições do art. 1.021 e 1.030, I, ¿a¿ e ¿b¿, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas às fls. 176-182.

É o relatório.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0007366-21.2014.814.0039
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

De início, observo que o recurso especial e os agravos internos foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desse dispositivo legal.

Conforme previsto no art. 1.042 do CPC, o recurso cabível contra decisão de não admissibilidade de recurso especial com base em súmula de Tribunal Superior é o agravo em recurso especial, e não o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Ademais, em virtude dessa previsão legal (art. 1.042 do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no recurso especial em apelação 0010511-12.2013.814.03.01, julgado em 07/06/2019), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite o princípio da fungibilidade recursal somente "quando houver dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; quando o dispositivo legal for ambíguo; quando houver divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à classificação do ato processual recorrido e a forma de atacá-lo (...)" (AgInt no RO nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 617.933/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 14/10/2016). 2. Conforme o art. 1030, § 2º, do CPC/2015, o recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base na aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo é o agravo interno, sendo admitido o agravo previsto no art. 1.042 do Novo Estatuto Processual na hipótese de o Tribunal de origem inadmitir o apelo nobre com fundamento no inciso V do referido dispositivo legal. 3. Hipótese em que a Corte a quo, ao realizar o juízo de prelibação negativo do recurso especial, entendeu que a questão suscitada carece do devido prequestionamento, tendo a parte manejado agravo interno em vez de agravo em recurso especial, o que configura erro grosseiro, não dando ensejo tal situação à aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa¿. (AgInt no AREsp 1259849/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 12/09/2018)

¿DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime¿. (Rcl 31661 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.